Tribunal: TJBA
Processo: 8025885-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025885-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Flávia Apolônio Gomes

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra sentença do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), negando-lhe o direito de apelar em liberdade. O crime consistiu no linchamento de Everton Coelho Santos, praticado pelo réu com outros indivíduos não identificados, motivado por rumores de que a vítima teria agredido a própria mãe e cometido crime sexual contra menor. A defesa pleiteia anulação do júri por decisão contrária à prova dos autos, notadamente quanto à comprovação da qualificadora do motivo torpe, e o redimensionamento da pena, com a fixação da basilar no mínimo legal e a redução aquém do mínimo, em face da atenuante da menoridade relativa. O Ministério Público, por sua vez, busca a majoração da pena-base com a valoração negativa de vetores em tese desconsiderados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quanto à qualificadora do motivo torpe, a justificar a anulação do júri; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, sobretudo a pena-base, seja para diminuir ou aumentar a sanção fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do júri encontra suporte em prova produzida nos autos, incluindo depoimentos, laudos periciais e imagens extraídas de vídeos do crime, não havendo manifesta contrariedade que justifique sua anulação, em respeito à soberania dos veredictos.

4. O motivo torpe, reconhecido pelos jurados, encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente nos relatos sobre o linchamento ter decorrido de boatos envolvendo a vítima, ainda que tais alegações não tenham sido confirmadas pelas testemunhas familiares do ofendido, que afirmaram não ser verdade o estupro de menor e agressão à genitora, embora tenham confirmado a existência dos referidos rumores, que encontram ressonância nos autos e convenceram o Conselho de Sentença.

5. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, por haver premeditação e terem agido o réu e seus comparsas com insensibilidade, em contexto de execução extralegal típico de “tribunais do crime”.

6. Os motivos do crime foram adequadamente desvalorizados pelo juízo de origem, por decorrerem de sentimento de vingança em razão de rumores sobre a conduta da vítima.

7. As circunstâncias do crime, evidenciadas pelo laudo cadavérico que aponta politraumatismos e sofrimento extremo da vítima, justificam a exasperação da pena-base.

8. A conduta social e a personalidade do réu foram corretamente consideradas neutras diante da ausência de elementos concretos para sua valoração negativa.

9. O comportamento da vítima foi corretamente tratado como neutro, por inexistir qualquer contribuição sua para o evento delituoso, o que, caso houvesse, somente poderia militar em favor do réu, ao revés do quanto pleiteado pelo
Parquet
.

10. O vetor das consequências do crime, inicialmente não valorado na sentença, deve ser considerado negativamente, dado o impacto da morte prematura de jovem de apenas 20 anos, conforme precedentes do STJ, merecendo provimento o recurso ministerial neste sentido, ao passo que não merece provimento o recurso defensivo.

11. A pena-base é redimensionada para 20 anos de reclusão, com atenuação de 1/6 pela menoridade relativa, resultando em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando fundada em prova minimamente idônea, em respeito à soberania dos veredictos.

2. A valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime deve basear-se em fundamentos concretos, extraídos do acervo probatório.

3. A morte prematura da vítima, jovem com expectativa de vida longa, justifica a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 59, 65, I, 68, caput, e 121, §2º, I, III e IV; CPP, arts. 387, 492, I, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 809.301/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 679.907/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 514481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019; TJBA, ApCrim n. 0500321-47.2020.8.05.0103, 1ª Câm. Crim. 2ª T., Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8025885-56.2023.8.05.0001
, como Apelantes e Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso da Defesa do Réu, bem como de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, apenas para desvalorar o vetor das consequências do crime, redimensionando-se a reprimenda definitiva do Apelante para
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08